Tribunal: TJDFT
Processo: 0711687-74.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ABANDONO AFETIVO. DANO MORAL. CONFIGURADO. IN RE IPSA. RECURSOS DO AUTOR E DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente a Ação Indenizatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível a condenação em danos morais por abandono afetivo do genitor em relação ao filho.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição social da família remonta aos primórdios da sociedade e precede o direito. A figura paterna na criação dos filhos já foi objeto de amplos e extensivos estudos, cuja conclusão uníssona é a de que possui um papel crucial para a estruturação psíquica e o desenvolvimento social e cognitivo da criança e do adolescente.
4. A criação e a educação dos filhos não consiste em uma faculdade ou prerrogativa, mas sim uma obrigação que cabe a ambos os pais enquanto no exercício do poder familiar, nos termos dos arts. 1.634, I, e 1.566, IV, do CC. O descumprimento de tais deveres por algum dos pais pode ocasionar o que se conceitua como abandono afetivo.
5. No que se refere ao abandono afetivo, é importante ressaltar que o STJ possui entendimento sedimentado no sentido de que o dever descumprido nesse caso não é o de afeto e amor, os quais não podem ser impostos ou medidos, mas sim o dever de cuidado compreendido pelo sustento, guarda e educação dos filhos.
6. No caso dos autos, conforme restou demonstrado pela oitiva das testemunhas trazidas em Juízo, o réu, genitor do autor, mesmo após o reconhecimento da paternidade ainda durante a infância do filho, de modo consciente e deliberado se absteve de participar de sua criação, deixando de prestar qualquer auxílio material ou emocional e não apresentando o mínimo interesse pela vida de sua prole. Tal conduta certamente ocasionou ao autor sentimentos de rejeição e abandono, que culminaram em sequelas em seu desenvolvimento e danos psíquicos, cujo dano, em face do contexto fático, é presumido (in re ipsa). Ou seja, o abandono do pai ao filho que cresce sem a presença paterna gera dano moral in re ipsa, com presunção do abalo psíquico sofrido. Precedentes.
7. Já em relação ao quantum indenizatório, ao estabelecer indenização a título de danos morais o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento.
7.1. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelações do autor e do Ministério Público conhecidas e providas. Sentença reformada.
Tese de julgamento: “1. O dano moral decorrente do abandono afetivo do filho pelo pai é in re ipsa, cujo abalo psíquico sofrido é presumido.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; ECA, art. 19; CC, arts. 186, 1.566, IV e 1.634, do CC.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 492.243/SP do STJ; acórdão no 1673416 de relatoria do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa na 6a Turma Cível; Acórdão no 1955803 de relatoria do Desembargador Robson Teixeira de Freitas na 8a Turma Cível.